Tribunal: TJMT
Processo: 1005885-32.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005885-32.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (EMBARGANTE), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (EMBARGANTE), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PARRILLA71 STEAKHOUSE COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 35.645.671/0001-94 (EMBARGADO), MICHELLE BARBOSA FARIA JORGE - CPF: 040.465.081-32 (ADVOGADO), BR MALLS ADMINISTRACAO E COMERCIALIZACAO 01 - CNPJ: 02.299.270/0001-70 (EMBARGANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (EMBARGANTE), THIAGO XISTO FILARDI SABADINI E ABREU - CPF: 015.141.236-73 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), LEANDRO BORGES DE SOUZA SA - CPF: 039.112.451-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TESES VEICULADAS EM APELAÇÃO ADESIVA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS –
BIS IN IDEM
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada pelo Colegiado.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma fundamentada, a impossibilidade de cumulação de honorários advocatícios contratuais com honorários sucumbenciais fixados judicialmente, por configurarem duplicidade indenizatória decorrente do mesmo fato gerador.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pela via recursal própria, não sendo cabível a atribuição de efeitos infringentes na ausência de vício integrativo.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005885-32.2024.8.11.0041

EMBARGANTES: LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ e PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA.

EMBARGADOS:

CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ e BR MALLS ADMINISTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO 01

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LEANDRO BORGES DE SOUZA SÁ
e por
PARRILLA71 STEAKHOUSE COMÉRCIO DE CARNES LTDA.
, em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade,
não conheceu
do recurso da embargante Parrilla71 Steakhouse Comércio de Carnes Ltda., em razão da deserção, e
negou provimento
ao recurso do Consórcio Empreendedor do Shopping Estação Cuiabá, mantendo integralmente a sentença (Id. 343483874).

Nas razões dos aclaratórios (Id. 345495392), os embargantes alegam a existência de omissão no julgado, sustentando que não teriam sido apreciados os fundamentos deduzidos em sede de apelação adesiva, especialmente no tocante à inexistência de inclusão dos honorários contratuais de 20% na planilha que instruiu a execução, bem como à alegada violação aos arts. 141 e 492 do CPC, por suposta atuação de ofício do Juízo ao afastar cláusula contratual válida.

Aduzem, ainda, que a cláusula contratual teria natureza diversa dos honorários sucumbenciais e que a exclusão determinada implicaria reforma indevida do título executivo.

Ao final, requerem o reconhecimento da omissão apontada, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja provida a apelação adesiva e julgados improcedentes os embargos à execução.

Não houve apresentação de contrarrazões aos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA – INDEFERIMENTO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INÉRCIA – DESERÇÃO –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – PREVISÃO EM CONTRATO – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 827 DO CPC – FIXAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO – BIS IN IDEM – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação interposto por pessoa jurídica que, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, deixa de recolher o preparo recursal no prazo legal, configurando-se a deserção (art. 1.007 do CPC).

Ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, cabendo ao magistrado fixar os honorários sucumbenciais nos termos do art. 827 do CPC, sendo vedada a cumulação com honorários advocatícios contratuais previstos no ajuste, por caracterizar bis in idem.

Mantém-se integralmente a sentença. Recurso do consórcio desprovido
”.

Os embargantes sustentam a ocorrência de omissão, sob o argumento de que esta Câmara não teria apreciado fundamentos deduzidos em apelação adesiva, notadamente quanto à alegada inexistência de inclusão dos honorários contratuais de 20% na planilha que instruiu a execução, bem como à suposta violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Não
assiste razão aos embargantes.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia nem à obtenção de novo julgamento da causa.

No caso concreto, o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada a matéria devolvida à apreciação desta Câmara Julgadora, assentando que, uma vez ajuizada a execução, a verba honorária passa a ser regida pela legislação processual, notadamente pelo art. 827 do CPC, sendo vedada a cumulação de honorários contratuais com honorários sucumbenciais, sob pena de caracterização de
bis in idem
.

A tese de que os honorários contratuais não teriam integrado a planilha de débito ou de que a cláusula possuiria natureza diversa foi expressamente enfrentada no voto condutor, que consignou a impossibilidade de cumulação das verbas quando decorrentes do mesmo fato gerador – o inadimplemento que ensejou o ajuizamento da execução –, sob pena de duplicidade indenizatória.

Inexiste, pois, omissão. O que se verifica é o inconformismo dos embargantes com a conclusão adotada por este Colegiado, circunstância que não autoriza a utilização da via estreita dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal.

Também não há violação aos artigos 141 e 492 do CPC. A análise da exigibilidade da verba honorária contratual inserida no contexto da execução decorreu da própria controvérsia posta nos autos, não configurando julgamento
extra petita
nem atuação de ofício fora dos limites da lide.

Ressalte-se que os embargos de declaração somente comportam efeitos modificativos em hipóteses excepcionais, quando o saneamento do vício apontado necessariamente conduz à alteração do resultado do julgamento, o que manifestamente não ocorre na espécie.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026